Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727572-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON ANTONIO TEIXEIRA, ALEXANDRE DE FREITAS OLIVEIRA, BALNEI LORENCO ROTTA, DIRCE VOIGT GRANDO, EDILAIR DOS SANTOS NEUMANN, ELIANE COTHIARENKO, IVETE TERESINHA SCHNEIDER, JOAO ALBERTO HORN, LENI ANTONIA GANZ, LENICE NESPOLO GRABSKI RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Tendo em vista a ocorrência de erro material, revogo a decisão ID 19688882, e passo a proferir o juízo de admissibilidade dos apelos de ID 18269804 e de ID 18270867. I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PERÍODO 1/9/1995 A 31/8/2001. REQUISITOS IMPOSTOS NO NOVO REGULAMENTO. CUMPRIMENTO. CABIMENTO. 1. Afasta-se a nulidade por omissão na sentença e ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil). Preliminar rejeitada. 2. O prazo decadencial de quatro anos previsto no artigo 178 do Código Civil diz respeito à desconstituição de negócios jurídicos anuláveis. Prejudicial rejeitada. 3. De acordo com a Súmula no 291 do STJ, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, a contar da data do recebimento do crédito. Esse prazo, contudo, pode ser interrompido pelas hipóteses constantes no art. 202 do Código Civil. 4. Quando a associação atua como representante processual na defesa de interesses específicos e particulares de alguns de seus associados, ou seja, age em nome alheio na defesa de interesses também alheios, faz-se necessário especificar quais são os associados beneficiados, motivo pelo qual se exige expressa autorização de cada um deles. Precedentes do STJ e deste Tribunal (Acórdão n.1074386, 07040948220178070001, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Após a adesão voluntária das partes ao novo plano de previdência complementar privada (REG/REPLAN/Saldado), o direito às perdas e à recomposição relacionadas ao período de setembro de 1995 a agosto de 2001 condicionam-se à ocorrência de superávit no resultado financeiro do Fundo, conforme estipulado no art. 115, § 2o do Regulamento do Fundo. Precedentes deste Tribunal. 6. Preliminar rejeitada. Prejudiciais rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, 927, 1.013, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 122, 187, 389, 395, 421, 422, 423, 424, 478, 840, 843, 848, 850, todos do Código Civil; 20, §§ 1o, 2o e 3o, 68, § 1o, ambos da Lei Complementar 109/2001; 6o da Lei Complementar 108/2001; 9o e 468, estes da CLT, sustentando a procedência dos pedidos iniciais, com o reconhecimento da obrigação da recorrida de efetuar o pagamento dos valores pleiteados. Defendem a abusividade de cláusula contratual. Aduzem a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social dos contratos. Apontam a inocorrência de prescrição da pretensão. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. c) artigo 85, §11, do CPC, asseverando a impossibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais por terem apresentado os recursos cabíveis. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput e incisos I, II, XXXV, XXXVI, LV, 93, inciso IX, 194, parágrafo único, inciso IV, 201, §4o, e 202, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, 927, 1.013, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1777352/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à indicada divergência jurisprudencial e ao apontado malferimento dos artigos 122, 187, 389, 395, 421, 422, 423, 424, 478, 840, 843, 848, 850, todos do Código Civil; 20, §§ 1o, 2o e 3o, 68, § 1o, ambos da Lei Complementar 109/2001; 6o da Lei Complementar 108/2001; 9o e 468, estes da CLT, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não obstante, a mera alegação de violação dos dispositivos legais não é suficiente para se ter a matéria como prequestionada, instituto que, para sua caracterização, mister se faz, além da alegação, a discussão e apreciação judicial. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior considera que a ausência de enfrentamento da questão, objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a interposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 724.412/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/4/2020). Ademais, “A iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial - pela alínea 'c' do permissivo constitucional - também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional.(AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §11, do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), e levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios (a título de sucumbência recursal). No caso, a verba honorária foi arbitrada pela sentença em 10% sobre o valor da condenação, acrescidos pelo Tribunal de origem de mais 10% sobre a verba honorária fixada na sentença, razão porque se majora tal verba para 12% sobre o valor da condenação (montante total de honorários advocatícios), obedecendo o respectivo limite.” (EDcl no AgInt no AREsp 1624249/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, caput e incisos I, II, XXXV, XXXVI, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 194, parágrafo único, inciso IV, 201, §4o, e 202, todos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do (ARE 1250997 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 8/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010